Tribunal: TJDFT
Processo: 0722839-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0722839-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERICK ARAUJO CAMPOS PACIENTE: ERICK ARAUJO CAMPOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente – que cumpre pena de 11 anos e 7 meses de reclusão por crime de roubo -, pede, em petição de próprio punho, a progressão do regime de cumprimento da pena nos termos da L. 13.964/19, bem como comutação da pena. Não há pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Defensoria Pública, para apresentar informações complementares. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES